Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2o DO ART. 310 DO CPP. VIA INAPROPRIADA. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO NOS AUTOS COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. APRESENTAÇÃO DE DE ENDEREÇO INÁBIL. CRIMES IMPUTADOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IRRELEVÂNCIA. ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado que teve a prisão preventiva decretada após descumprimento de condições impostas na audiência de custódia, notadamente a obrigação de manter endereço atualizado. A defesa sustenta ausência de fundamentos idôneos para a medida extrema, argumenta que os crimes imputados são de média lesividade e requer substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de controle de constitucionalidade incidental do § 2o do art. 310 do CPP na via do habeas corpus; (ii) verificar se os crimes imputados justificam, por sua gravidade, a custódia cautelar; (iii) analisar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva à luz do descumprimento das condições da liberdade provisória; e (iv) avaliar a higidez da fundamentação do ato coator e eventual violação ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP não pode ser suscitada em habeas corpus, por não se tratar de instrumento adequado para controle abstrato ou incidental de constitucionalidade, e a norma sequer foi fundamento da decisão impugnada.
4. A imputação de crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/2003, art. 16), adulteração de sinal identificador de veículo (CTB, art. 311) e desobediência (CP, art. 330), embora sem violência, não afasta a possibilidade de prisão preventiva, principalmente diante do histórico processual e da reiteração delitiva do paciente.
5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: a materialidade e indícios de autoria são confirmados por flagrante, depoimentos e documentos oficiais; o periculum libertatis evidencia-se pelo descumprimento de condições da liberdade provisória, fornecimento de endereço inidôneo e histórico de envolvimento em outros processos criminais.
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, reiteração de condutas delitivas, desobediência a ordens judiciais e tentativa de frustrar a instrução criminal, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.
7. O princípio da presunção de inocência não impede a prisão cautelar quando presentes os pressupostos legais e a decisão está calcada em elementos concretos, não sendo medida de caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 4o, 310, § 2o, 312, 313 e 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.044/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgRg no HC 986.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021.